Tribunal: TJES
Processo: 0000919-97.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000919-97.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS E PROVA ORAL QUE TORNAM DESNECESSÁRIA A PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação monitória proposta pela CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento) com base em faturas de prestação de serviços de fornecimento de água relativas a matrículas de titularidade do Município de Rio Novo do Sul. 2. Apelo interposto de forma intempestiva. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário acolhida. 3. Análise da remessa necessária. 4. Em tese, sob pena de se incorrer em cerceamento de defesa, o Juiz não pode julgar em desfavor daquele que não pôde produzir prova requerida durante a instrução processual. Precedente do c. STJ. 5. Certo é, porém, que o CPC é claro ao preceituar que cabe ao Juiz examinar a pertinência da prova (art. 370) e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único do mesmo dispositivo), além de ser bastante específico ao estabelecer que o Magistrado “indeferirá a perícia quando (...) for desnecessária em vista de outras provas produzidas” (§ 1º, II, do art. 464), ocasião em que não se há falar em cerceamento do direito de defesa. Precedente do c. STJ. 6. Prova oral e, sobretudo, documental acostada aos autos que tornam desnecessária a realização de prova pericial. 7. Documentos que relatam a efetiva prestação de serviços de fornecimento de água, parte deles inclusive reconhecidos, e a titularidade do Município em relação às matrículas abertas na CESAN. 8. Como houve o reconhecimento de parte da dívida, merece parcial reforma a Sentença para se determinar a realização de prévia liquidação por cálculos aritméticos para apuração do “quantum” devido. 9. Possibilidade de liquidação na Ação Monitória, demanda que se presta a conferir eficácia de título executivo a documento escrito sem, contudo, exigir liquidez da dívida. Precedente. 10. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso voluntário e, em sede de Remessa Necessária, reformar em parte a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000919-97.2019.8.08.0042

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento - Intempestividade - Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, após a prolação da Sentença (páginas 437-439 dos autos digitalizados, volume 05) e da interposição do apelo em julgamento (páginas 463-481), a Apelada (CESAN), em sede de contrarrazões (páginas 485-507), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, eis que, segundo sustenta, interposto intempestivamente.

Alega que a intimação do Município de Rio Novo do Sul (Apelante) ocorreu em 26.08.2022, bem assim que o início do prazo para interposição do apelo se deu em 29.08.2022 e o final em 10.10.2022, ao passo que os autos foram devolvidos pela Municipalidade apenas em 11.10.2022, “
restando então intempestivo o recurso
” (página 495).

Intimado a se manifestar sobre a preliminar, o Município Apelante, na petição inserida no id 5421724, não chega a questionar as datas citadas pela Apelada, mas as justifica e defende a tempestividade do recurso com base nos seguintes argumentos:

“Muito embora a Serventia tenha feito a Guia de Remessa em 26/08/2022 (fls. 1359 e 461 do PDF 5), a mesma só procedeu a remessa dos autos físicos para a Procuradoria Municipal em 02/09/2022, sendo esta a data que os autos foram recebidos, passando a contar o prazo a partir de então.

O presente Recurso de Apelação está apto a ser recebido e conhecido por esta Corte Superior, por ser tempestivo, haja vista que, os autos dando ciência através de intimação pessoal da Sentença combatida, foram entregues na Procuradoria Geral do Município somente em 02/09/2022, sendo o prazo de interposição de 15 (quinze) dias úteis, contando-se em dobro, visto que figura como Recorrente o Município de Rio Novo do Sul, conforme disposto o § 5º do art. 1.003 c/c o art. 183 do CPC, sendo o prazo final a data de 18/10/2022.

(...).

Ademais, preceitua o § 1º do art. 183 do CPC que “a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Por ser uma praxe da Serventia expedir Guia de Remessa com uma e só proceder a entrega dos autos na Procuradoria Municipal dias depois, os Procuradores para se respaldar, colocam a data em que recebem os autos na Procuradoria, a fim de ter respeitado a sua contagem de prazo.

Tal fato pode ser certificado pela Serventia, uma vez que tal fato já fora motivo de conversa com a Serventia, de que só expedisse a Guia de Remessa na data da efetiva remessa à Procuradoria, sendo que a Procuradoria nunca fora atendida em seu pleito.” (Páginas 02-03).

O Município Apelante,
data maxima venia
, não comprova a alegação de que constitui praxe na Serventia a efetiva remessa dos autos à Procuradoria em data posterior à da guia de remessa, ônus que poderia se desincumbir com a simples juntada de certidão elaborada pela própria Serventia.

Assim, o fato que consta nos autos é que entre a data da remessa (26.08.2022, página 461, volume 05) e a da interposição do recurso (17.10.2022, página 463), transcorreu prazo superior àquele previsto em lei (
caput
do art. 183 do Código de Processo Civil - CPC), o que denota, portanto, a intempestividade do apelo.

Do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Apelada e, em consequência, não conheço do recurso, eis que interposto intempestivamente.

É como voto.

Remessa Necessária

Nada obstante o não conhecimento do recurso voluntário, os autos também vieram a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) por força da Remessa Necessária prevista no art. 496 do CPC; passo, pois, a reexaminar os fatos e circunstâncias discutidos no Juízo
a quo
, a iniciar pela análise da questão de ordem pública pertinente ao cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de Decisão prévia acerca do pedido de prova pericial.

Cerceamento do Direito de Defesa

Antes de efetivamente ingressar no tema, impõe-se informar que a CESAN ajuizou Ação Monitória em face do Município de Rio Novo do Sul com base em faturas de prestação de serviços que compreendem o período de 11.2014 a 12.2018 e que totalizam o valor de R$ 901.481,40 (novecentos e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

A CESAN ainda foi bem específica ao mencionar que os valores inadimplidos dizem respeito:

“(...) às seguintes matrículas registradas no sistema da empresa demandante: 0212596-0; 0212597-8; 0212621-4; 0212724-5; 0212853-5; 0212883-7; 0212997-3; 0213002-5; 0213068-8 0213118-8; 0252503-8; 0252507-0; 0252508-9; 0252510-0; 0252513-5; 0252516-0; 0257594-9; 0284885-6; 0293139-7; 0299107-1; 0334468-1; 0348965-5; 0399338-8; 0419834-4; 0421013-1; 0447483-0; 0462049-6; 0477545-7; 0477548-1; 0484321-5; 0484555-2; 0485298-2; 0514456-6; 0578765-3; 0589705-0; 0595101-10604546-4; 0604671-1; 0609864-9; 0625819-0; 0252508-9; 0642361- 2.” (Página 03, volume 01).

O Município de Rio Novo do Sul, embora tenha reconhecido a existência de parte da dívida, questionou algumas matrículas que não pertenceriam à Municipalidade ou, então, que seriam inexistentes, as quais, juntas, somariam o valor indevido de cobrança no importe de R$ 626.700,82 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos reais e oitenta e dois centavos).

Após ter sido intimado para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, o Município foi expresso ao requerer a produção de prova oral e, ainda, “
a vistoria e avaliação dos hidrômetros cujas matrículas não pertencem ao Município sendo nomeado perito para a elaboração de Laudo Pericial
” (página 414 do volume 05).

O pedido de prova pericial também foi reiterado na audiência de instrução e julgamento realizada na origem (termo de audiência à página 431), ocasião em que o Magistrado
a quo
foi bem específico ao afirmar que deixaria para apreciar a necessidade da prova pericial após a análise da prova oral produzida (entre o minuto 06:20 e 07:01 do vídeo relativo à audiência).

Na sequência, o Magistrado
a quo
proferiu a Sentença recorrida (páginas 437-439, volume 05), na qual assim concluiu

“Ante do exposto, Rejeito OS EMBARGOS MONITÓRIOS, para julgar PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, ficando, por força do art. 702, § 8º, do NCPC, constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 901.481,40, incluído neste aquele que fora objeto de reconhecimento nos termos de fls. 1328. Possuindo o crédito perseguido nos autos natureza não tributária, os juros de mora devem ter como base o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do 1º-F, da Lei nº 9.494/97, e a correção monetária, o IPCA-E, de acordo com o item 3.1, c, do Tema 905 do C. STJ e Tema 810 do C. STF.”

Especificamente em relação à prova pericial, o Magistrado assim consignou:

“Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia, deve a prova pericial postulada necessariamente ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.

(...).

As conclusões extraídas das provas documentais não deixam dúvidas de que a parte requerente se desincumbiu de comprovar suas alegações.

Incumbe, em regra, a cada uma das partes a comprovação de suas alegações, ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

(...).

In casu
, as provas produzidas corroboram a versão apresentada na inicial.

Informações sobre o faturamento do consumo constantes das notas fiscais emitidas que são suficientes para comprovar a prestação do serviço.

(...).

O histórico das faturas da tarifa do serviço de água e esgoto é prova escrita capaz de atender o disposto no artigo 700, do CPC, aliando-se a prova documental produzida pela concessionária à presunção de legitimidade dos atos administrativos.”

A análise da questão alusiva ao cerceamento do direito de defesa a partir dos fatos até então mencionados neste voto, em princípio, revelaria a nulidade da Sentença, haja vista o entendimento de que o Juiz não pode julgar em desfavor daquele que não pôde produzir prova requerida durante a instrução processual.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal. 2.
No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1780166 SP 2020/0278902-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

É certo, porém, que o CPC é claro ao preceituar que cabe ao Juiz examinar a pertinência da prova (art. 370) e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único do mesmo dispositivo), além de ser bastante específico ao estabelecer que o Magistrado “
indeferirá a perícia quando
(...)
for desnecessária em vista de outras provas produzidas
” (§ 1º, II, do art. 464).

O STJ, à luz dos dispositivos legais ora citados, entende que, nestas hipóteses, não se há falar em cerceamento de defesa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. Ação monitória. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria impugnada pela parte recorrente, firmou-se no sentido de que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte. Precedentes
. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. (AgInt no AREsp n. 2.293.322/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Sem grifo no original).

No caso, o Magistrado foi claro ao apontar a desnecessidade da prova pericial ante a suficiência das provas documentais constantes nos autos, entendimento este que, da minuciosa análise dos elementos probatórios, deve ser mantido.

Para demonstrar a inocorrência de cerceamento do direito de defesa, impende destacar que o Município Apelante, tanto na impugnação à monitória, quanto nas razões de seu recurso, questiona, por exemplo, matrículas (ns.º 0257594-9, 0419834-4, 0484555-2, 0284885-6, 0399338-8; vide páginas 467-468) que não pertenceriam a nenhum imóvel da Municipalidade, mas que se trataria de fornecimento de água para as residências do Bairro de Santo Antônio e “
Santo José
” (item 07, página 468).

A despeito da referida alegação, em nenhum momento o Município contesta a informação da CESAN de que as matrículas em questão foram abertas a pedido e em nome do Município; em verdade, na audiência de instrução em julgamento houve confirmação, levada a efeito pela informante indicada pelo Apelante (ex-Prefeita do Município, aliás), de que a ligação das matrículas visava a atender a comunidade carente de Santo Antônio.

O Apelante, ademais, também não chegou a impugnar as alegações da CESAN de que não houve pedido de alteração de titularidade das matrículas questionadas, incumbência que caberia, sim, à Municipalidade, nos termos da Resolução ARSI n.º 008/2010 da ARSP (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo).

Já em relação às outras matrículas questionadas (0252503-8, 0252508-9, 0212621-4, 0299107-1, 0477548-1 e 0595101-1), as quais também não seriam de titularidade do Município ou, então, não haveria ligação de água na localidade, a CESAN conseguiu demonstrar - e não houve impugnação adequada quanto ao ponto - que eram, sim, de titularidade do Apelante, que, posteriormente, solicitou sua alteração, vide os documentos reproduzidos nas páginas 245-271.

Assim, com a devida vênia do Apelante, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento do direito de defesa porque a Apelada comprovou suas alegações e a prova pericial que se pretendia produzir é contrária aos documentos certos e não impugnados constantes nos autos; logo, conclui-se pelo acerto da Sentença em não deferir a prova pericial porque, de fato, era desnecessária à luz das outras provas produzidas.

Demais Questões a Serem Reexaminadas

Superada a questão alusiva ao cerceamento do direito de defesa, em relação aos demais pontos de reexame, a conclusão é pela confirmação parcial da Sentença, uma vez que as faturas - e até mesmo a confirmação da validade de parte da cobrança - revelam a prestação de serviços sem a devida contraprestação.

Insta salientar, ademais, que como houve o reconhecimento de parte da dívida, haverá a necessidade de prévia liquidação por cálculos aritméticos para apuração do
quantum
devido (daí a confirmação apenas parcial da Sentença), procedimento, destaca-se, possível de ser exercido na Ação Monitória, demanda que se presta a conferir eficácia de título executivo a documento escrito sem, contudo, exigir liquidez da dívida. Neste mesmo sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FASE DE LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE Para ajuizamento da ação monitória exige-se apenas documento escrito sem eficácia de título executivo, não se exigindo que a dívida seja líquida. Perfeitamente possível que o julgador, verificando a existência do direito, mas a necessidade de sua apuração efetiva, pode assegurar o atendimento do pedido formulado, remetendo os cálculos para fase posterior. Apresentação de mais de cem folhas constituídas por comprovantes de prestação de serviços, que devem ser comparados com os comprovantes de pagamento trazidos pela defesa, mostrando-se pertinente e válida a decisão que reconheceu o crédito, mas remeteu as partes para fase de liquidação. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009060-88.2014.8.26.0066; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2016; Data de Registro: 17/08/2016).

Destarte, a Sentença deve ser parcialmente confirmada em sede de Remessa Necessária (dada a necessidade de prévia liquidação) inclusive quanto aos índices de juros e correção monetária, já que o Magistrado
a quo
seguiu orientação firmada em recursos de observância obrigatória (Tema 905 do STJ e Tema 810 do excelso Supremo Tribunal Federal).

Do exposto, confirmo, em parte, a Sentença em sede de Remessa Necessária, reformando-se exclusivamente para determinar a prévia Liquidação do
decisum
para apuração do
quantum
devido à Apelada, o que será efetuado por cálculos aritméticos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR.